Tribunal: TJDFT
Processo: 0762991-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMANCIPAÇÃO DO ALIMENTANDO. POSTERIOR CASAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 1708 DO CÓDIGO CIVIL.
1.Hipótese em que o apelante pretende o cumprimento de sentença relativo ao pagamentos dos alimentos dos últimos três meses anteriores ao ajuizamento da ação.
2. Uma vez constatado que houve a emancipação do beneficiário dos alimentos, que os alimentos pretendidos referem-se aos meses posteriores a sua emancipação e ao casamento legal do apelante, incide à espécie a inteligência do art. 1708 do Código Civil, que leciona cessar o dever de prestar alimentos quando, dentre outros, ocorrer o casamento do credor.
3. Recurso conhecido. Negado provimento.